Tribunal: TJSP
Processo: 2229455-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Insurgência contra a r. decisão que deferiu parcialmente a liminar postulada pela autora, ora recorrente. Decisão parcialmente reformada. Dicção do art. 300 do CPC. Preenchimento dos requisitos de probabilidade de direito e de risco de dano de difícil reparação. Inserção de restrição de transferir o veículo indicado na inicial que já é suficiente para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Insurgência contra a r. decisão que deferiu parcialmente a liminar postulada pela autora, ora recorrente. Decisão parcialmente reformada. Dicção do art. 300 do CPC. Preenchimento dos requisitos de probabilidade de direito e de risco de dano de difícil reparação. Inserção de restrição de transferir o veículo indicado na inicial que já é suficiente para resguardar o direito das partes interessadas, possibilitando a utilização do automóvel pela recorrente no decorrer do processo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.